Tribunal: TJDFT
Processo: 0711860-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711860-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: D'GRAUS COMERCIO DE VESTUARIO LTDA, JOSE FELIX ALVES, SAMIR FELIX ALVES, PEDROSINA DE TAGUATINGA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão que denegou a realização nova pesquisa de ativos financeiros, por meio do sistema BACENJUD, nos autos da execução de titulo extrajudicial sob o n. 0030153- 08.2004.8.07.000, nos seguintes termos: Trata-se de processo de execução de título extrajudicial. Sendo assim, retifique-se a autuação. Conforme entendimento jurisprudencial abaixo colacionado, um novo pedido de pesquisa por meio do Bacenjud deve ser instruído com documentos que demonstrem a modificação na situação econômica do executado, o que não houve na espécie. "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA JUNTO AO SISTEMA BACENJUD. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. O Tribunal de origem, com base no substrato fático-probatório, entendeu que a parte exequente não demonstrou, através de indícios ou provas, que a situação econômica do executado se alterou, sendo que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" Dessa forma, indefiro o requerimento retro. Noutro giro, verifico que no dia 14 de fevereiro de 2019 (id. 33321938 - Pág. 216/217) foi determinada a suspensão do processo, ante a ausência de bens dos executados passíveis de penhora. Considerando o lapso temporal transcorrido a determinação de suspensão e a presente data, constato que transcorreu o prazo de 1 ano estabelecido no artigo 921,§1o, do Código de Processo Civil, sem que exequente encontrasse bens dos executados passíveis de penhora. Sendo assim, aplica-se ao caso a norma disposta no artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, encaminhe-se o processo ao arquivo provisório, para aguardar o transcurso do prazo de prescrição intercorrente. Considerando que o prazo de prescrição da execução é o mesmo prazo estabelecido em lei para a prescrição do direito pretendido, aguarde-se por 05 anos, a partir do término do prazo de suspensão determinado na decisão de id. 33321938 - Pág. 216/217, o transcurso do prazo da prescrição intercorrente. Ficam, desde já, indeferidos os pedidos de novas buscas por parte deste juízo, considerando que o Código de Processo Civil condiciona o desarquivamento à hipótese de localização de bens penhoráveis, pelo exequente (art. 921, §2o). Intimem-se as partes apenas para os fins do §5o do artigo 921 do Código de Processo Civil. Cumpra-se imediatamente, sem necessidade de preclusão da decisão. Em suas razões alega, em suma, que o pedido de pesquisa pelo sistema BACENJUD para pesquisa e constrição de ativos financeiros, decorrido prazo razoável, tem cabimento. Afirma, para tanto, que a referida pesquisa fora realizada em 24/05/2016. Aduz que o Magistrado deve agir como agente colaborador do processo, nos termos do art. 6o do CPC, que é permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui com o devedor, bem como que tem direito à efetividade da prestação jurisdicional. Transcreve precedentes jurisprudenciais em favor de sua tese. Requer a reforma da decisão para determinar o prosseguimento da execução fiscal com nova pesquisa de ativos financeiros, pelo sistema BACENJUD. Por fim, requer que: [...] b) Seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que seja suspensa a decisão do MM. Juízo a quo, bem como deferido o efeito ativo, a fim de que seja substituída a decisão negativa proferida por nova decisão deferindo a consulta ao sistema BACENJUD; [...] d) Seja enfim reformada a decisão agravada, para que seja deferida a penhora de ativos financeiros constantes em depósito ou aplicação financeira em nome dos Agravados, via sistema BACENJUD. [...] DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 16009796). É o relatório. DECIDO. Da Antecipação de Tutela Recursal Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão que denegou a realização nova pesquisa de ativos financeiros, por meio do sistema BACENJUD. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A controvérsia submetida a exame resume-se quanto à possibilidade de reiteração do pedido de nova ordem de penhora online, por meio do sistema BACENJUD, cujo processo de execução fora arquivado por falta de bens passiveis de contrição. A obtenção de dados sigilosos, tal qual o de natureza financeira, necessita de ordem judicial. No caso concreto, não havendo outros meios de localização de bens do executado e cabendo ao Judiciário proporcionar meios eficientes para consecução do processo, plenamente aplicável o disposto do art. 854 do CPC, no sentido de localização de bens passíveis de penhora. E a busca por ativos financeiros em nome do Agravado, por meio do sistema BACENJUD, é provimento jurisdicional necessário, pois impossível que o agravante, por si próprio, obtenha tais informações bancárias. Além disso, o art. 835 do CPC, ao elencar a ordem de preferência na realização da penhora foi expresso ao dispor em seu inciso I: “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;”. Ademais, não ficou comprovado abuso ou excesso na reiteração da medida por parte do Agravante, sempre se levando em consideração o princípio geral que informa as execuções, segundo o qual a execução se dá no interesse do credor, bem como o devedor responde pelos seus bens presentes e futuros (art. 789 do CPC). No caso de reiteração do pedido de nova ordem de penhora online, adota-se entendimento do STJ , no sentido de que: “A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente”. (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) Na espécie, ainda que realizadas outras diligências, por meio do BACENJUD, sem o êxito esperado, é possível que se repita a pesquisa de ativos financeiros, pois já transcorrido quase 4 (quatro) anos desde a última consulta, bem como já esgotadas as possibilidades de localização de bens da Agravada. Esse também o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON LINE. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a reiteração de bloqueio e penhora pelo sistema BacenJud, caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, observado-se o princípio da razoabilidade. 2. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). 3. Transcorrido prazo razoável desde a última consulta de ativos financeiros via BacenJud, deve ser realizada nova pesquisa, com intuito de satisfazer o crédito em execução. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1247923, 07039873620208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é possível a determinação de nova pesquisa online, caso transcorrido lapso de tempo razoável desde a realização da última diligência. Não há vedação legal à renovação do pedido de penhora online, via BACENJUD, ou de pesquisa a cadastros de acesso restrito em busca de bens em nome do executado, pois a execução é movida no interesse do credor, devendo o magistrado colaborar para que seja alcançada a satisfação da obrigação. Tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa, no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. (Acórdão 1244796, 07022474320208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Apesar de não haver critério objetivo no intuito de se estabelecer um prazo para reiteração da pesquisa via BACENJUD, há de se ressaltar que o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o prazo dilatório de 1 (um) ano, contados a partir da ordem de suspensão do curso do processo, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC, o que no caso ocorreu em 14/02/2019. Assim, durante o referido período que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, o credor da obrigação não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão de obter o crédito permanece incólume. Transcorrido o referido prazo e iniciada a contagem da prescrição, não há óbice para que se façam novas pesquisas no intuito do credor obter o adimplemento da obrigação. Desta forma, vejo caracterizada a probabilidade do direito. A urgência resta evidenciada no transcurso do prazo sem que o credor veja seu crédito satisfeito, bem como transcurso da prescrição intercorrente. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para que seja realizada pesquisa de ativos financeiros em nome dos Executados, ora Agravados. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 19 de maio de 2020 16:25:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador